Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016555-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MOREIRA &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDA: EUVÂNIA NOVAIS LUZ REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REFORMA EM RESIDÊNCIA. PROVA PERICIAL (PERÍCIA). DESNECESSIDADE E INUTILIDADE. SERVIÇO (OBRA) REEXECUTADO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus em face da r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para desconstituir o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, retornando as partes ao seu status quo ante. Condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais e desconsiderou a personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, para atingir bens dos seus sócios. Por fim, julgou improcedente o pedido em relação à 8a requerida. 2. Correto o indeferimento da produção de prova pericial, justificado não somente pela impossibilidade fática de se apurar a situação do imóvel, pois o serviço foi reexecutado por terceiro, como também por já estar o feito instruído por laudo técnico confeccionado por engenheiro (artigo 472 do Código de Processo Civil). 3. Sem impugnação específica aos fundamentos do laudo técnico produzido por engenheiro, mesmo que contratado por uma das partes, impõe-se emprestar a ele credibilidade e com aptidão para auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento. 4. Se o laudo técnico, elaborado por engenheiro civil, aliado à prova testemunhal, atestam a desconformidade da obra e necessidade de sua reexecução, cabível o desfazimento do contrato, bem como indenização por danos materiais. 5. Cuidando-se de relação de consumo aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC. E no caso dos autos, restando comprovado que alguns depósitos foram realizados pela autora diretamente em conta da sócia e da irmã desta,e não em conta das sociedades empresárias; que as pessoas jurídicas apesar se ostentarem CNPJ distintos e atividades diversas, estavam situadas no mesmo endereço; que uma das sócias compunha o quadro societário das duas empresas; que uma delas foi alienada a terceiros e posteriormente extinta, bem como que a autora teve dificuldade em localizar as rés para citação, pois estas haviam mudado de endereço, correta a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 369 e 472, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgado utilizou-se de parecer elaborado unilateralmente pela parte recorrida e não possibilitou a produção de laudo técnico por parte da recorrente, o que acarretou cerceamento de defesa; b) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a desconsideração da personalidade jurídica foi mantida sem fundamentação e sem a presença dos requisitos exigíveis. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 1.348 e 1.350, ambos do Código Civil, 22, §1o, alínea "f", da Lei 4.591/64, 85 e 342, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 369 e 472, todos do Código de Processo Civil, pois “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1.348 e 1.350, ambos do Código Civil, 22, §1o, alínea "f", da Lei 4.591/64, 85 e 342, ambos do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025